Tribunal: TJSP
Processo: 1042116-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Plano de saúde - Danos materiais - Negativa de cobertura para realização de cirurgia cardíaca - Sentença de procedência - Apelo da requerida -

Recurso Especial - Acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso para determinar a devolução dos autos a fim de que o Tribunal local reexamine o recurso à luz dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos

Ementa:
Plano de saúde - Danos materiais - Negativa de cobertura para realização de cirurgia cardíaca - Sentença de procedência - Apelo da requerida -

Recurso Especial - Acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso para determinar a devolução dos autos a fim de que o Tribunal local reexamine o recurso à luz dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP - Acolhimento - Necessidade de produção de prova técnica pericial a fim de justificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo E. STJ - Sentença anulada -

Ônus da prova, portanto, fica integralmente outorgado para a Seguradora, que foi quem recorreu ao Colendo STJ, e deverá custear a perícia de forma integral, com perito a ser nomeado pelo juízo de primeiro grau (e não pelo NATJUS) e com todas as formalidades do Código de Processo Civil, a fim de se evitar novas nulidades, facultando-se quesitos e assistentes técnicos às partes, inclusive.

Sentença anulada, com determinação - Recurso provido.